Tribunal: TJES
Processo: 0026320-90.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Coação no curso do processo; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026320-90.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO VEISAC CARNEIRO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ART. 344, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 344, do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos na clandestinidade, tal como é o crime de coação no curso do processo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0026320-90.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO VEISAC CARNEIRO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO VEISAC CARNEIRO ARAÚJO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 215/218 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“Segundo o inquérito policial em anexo, que no dia 02 de agosto de 2016, por volta das 11h18min, o denunciado supra qualificado ligou para a vítima DARLENE MACHADO BARROS DE SCHWAB PINTO, esposa do Dr. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR – MD desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, oportunidade em que proferiu GRAVES AMEAÇAS contra a integridade física da mesma, bem como de seus esposo e filha, tudo motivado por uma decisão judicial obtida em processo em que é parte a esposa do acusado, Srª. FABRICIA SANTOS FRIZERA, sendo que a vítima obteve decisão judicial essa que determinou o bloqueio de valores em conta bancária de FABRICIA, atual esposa do denunciado.

Consta do presente caderno investigatório, que no dia dos fatos, a vítima DARLENE MACHADO BARROS DE SCHWAB PINTO, estava em seu local de trabalho, sendo ela advogada e que atuou em causa na área de direito de família para FABRÍCIA SANTOS FRIZZERA, que atualmente é casada com o denunciado GUSTAVO.

O
corre que a FABRICIA não adimpliu os honorários advocatícios devidos à DARLENE, motivo pelo qual esta ingressou com ação que tramita na 1ª Vara Cível de Vila Velha, tombado sob o n° 0000936-67.2013.8.08.0035.

Consta que no dia 27 de julho de 2017, no bojo daqueles autos, foi determinado, pela MM.ª Juiz bloqueio de valores na conta de FABRÍCIA.

Consta que, diante desta situação, o denunciado GUSTAVO, que é casado com FABRÍCIA, no dia 02/08/2016, por volta das 11h18min, ligou para a vítima, através do número de telefone (031) 9.8818-6137, e fez ameaça nos seguintes termos: Dra. Darlene, aqui quem fala é Gustavo. Que negócio é esse de bloquear as contas da Fabrícia? Eu sei onde seu marido trabalha e por onde ele anda e sei também onde a sua filha trabalha e onde ela anda. Muito cuidado comigo".

C
onsta que, no momento dos fatos, o marido da vítima estava ao lado e pediu que ela desligasse o telefone, tendo a mesma procedido desta maneira.

Consta que diante dos fatos, pelo douto Magistrado, foi acionado o Desembargador, responsável pela Comissão de Segurança Institucional do TJES, sendo, então, instaurado o presente IP.

Consta que realizadas as consultas dos dados cadastrais do número telefônico utilizado pelo denunciado para proferir a coação, restou apurado que a referida pertencia ao denunciado, conforme se verifica no ofício às fls. 41. Ademais, devidamente interrogado, às fl. 44/46, o mesmo reiterou que o número 031 98818-6137 trata-se de seu telefone pessoal [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo
344, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
, à pena de
02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 222/223-v dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, destaco que o crime de
coação no curso do processo
se trata de delito cometido com o uso de violência ou grave ameaça contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que é chamada para intervir no processo judicial, policial ou administrativo. Vejamos o referido artigo:

Art. 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Assim, vejamos os elementos constantes no processo que demonstram o cometimento do crime previsto no
art. 344, do Código Penal.

No caso em tela, a
autoria
e a
materialidade
do crime restaram
incontestes
, por meio do Ofício n° 23/2016, às fls. 07/07-v, andamento da Ação de Cobrança nº 0000936-67.2013.8.08.0035, em que foi decretado o bloqueio judicial das contas de Fabrícia Santos Frizzera, no dia 27/07/2016, Ofício nº 058/2016 da Claro S.A, à fl. 45, em que informa que a linha 31-88186137 pertence ao apelante, bem comoo em razão das declarações prestadas em sede investigativa e em juízo.

A respeito da prova oral produzida nos autos, passo a pormenorizar o que segue.

Ao prestar declarações em sede de investigação policial, às fls. 24/27 dos autos físicos, a vítima Darlene Machado Barros de Schwab Pinto narra o que segue:

“ [...] que conhece a pessoa de FABRICIA SANTOS FRIZZERA, pois já advogou para a mesma em causas cíveis de natureza de Direito de Família; Que em razão dessas causas patrocinadas, FABRICIA ficou devendo valores relacionados aos honorários contratuais pelos serviços advocatícios prestados nos anos de 2011/2012; Que em razão do não pagamento, a declarante ingressou em juízo em desfavor de FABRICIA pleiteando receber os valores a título de honorários contratados; Que assim, em audiência, foi realizado um acordo judicial, devidamente homologado, onde a declarante chegou a ceder parte do débito, firmando um acordo em de forma parcelada, não se recordando os valores exatos; que FABRICIA começou pagando em dia, contudo, tempos depois, não pagou mais; Que o companheiro de FABRICIA, de prenome GUSTAVO, chegou a ligar para a declarante dizendo que não ia pagar por conta própria, porque já havia pago tudo e até mais um pouco do que era devido, descumprindo o acordo judicial; Que seguindo, em razão do inadimplemento do acordo judicial, a declarante iniciou a execução, sendo que em 27/07/16, nos autos do processo n°. 0000936-67.2013.8.08.0035, foi proferida decisão de Bloqueio de Dinheiro (BACEN JUD) em contas de FABRICIA SANTOS FRIZZERA, valores estes bloqueados bem aquém ao débito total;
Que por conta do bloqueio das contas, no dia 02/08/16, o companheiro GUSTAVO ligou para o telefone particular da declarante (27 999815452) por meio do telefone 031 98818-6137, dizendo ‘OLHA Dra. DARLENE, A SRA. MANDOU BLOQUEAR AS CONTAS DA FABRÍCIA. QUE NEGÓCIO É ESSE?"
Que a declarante então disse que era para ele olhar o processo que as razões estariam lá;
Que GUSTAVO então nem deixou a declarante terminar a explicação, quando GUSTAVO começou a dizer "EU SEI ONDE O SEU MARIDO TRABALHA E POR ONDE ELE ANDA E SEI TAMBÉM ONDE A SUA FILHA TRABALHA E POR ONDE ELA ANDA. TOMA CUIDADO COMIGO"; Que a declarante percebeu um tom bravo e de fato ameaçador e ficou assustada, tirando o celular do ouvido e falando com seu marido que estava ao lado, "olha, ele tá me ameaçando"
; Que o marido da declarante mandou a declarante desligar; Que depois disso GUSTAVO não ligou mais; Que a declarante ficou com muito medo, pois em razão da proximidade pelas causas patrocinadas FABRICIA chegou a ir à casa da declarante, conhecendo a rotina da família; Que FABRICIA era uma pessoa muito bem de vida, mas que passou por muitas dificuldades, quando um compadre da declarante a apresentou, para ajudar; Que a declarante ajudou a reerguer a vida de FABRICIA, trabalhando sem receber nada, apenas quando houvesse êxito nos processos e, quando chegou a hora de receber, houve a frustração, o que causou surpresa à declarante; Que a declarante acrescenta que antes mesmo de ajuizar a ação para pagamento de honorários, quando tentava receber amigavelmente, GUSTAVO dizia que a declarante queria receber muito dinheiro, que queria receber o que era indevido, não em ameaças diretas, mas querendo impor o valor que ele quisesse, querendo "botar o preço" nos serviços da declarante; Que a declarante acrescenta que o outro requerente que consta nos autos, Sr. LUIS FELIPE SIMÕES PORTO DO ESPÍRITO SANTO, advogado, era sócio da declarante, mas não recebeu ameaças; Que FABRICIA não ligava para a declarante, GUSTAVO era quem tomava a frente das coisas e ligava para a declarante para discutir os honorários; Que GUSTAVO era estudante de direito e talvez já tenha concluído o curso; Que à época, FABRICIA morava aqui em Vitória/ES ainda, sendo que GUSTAVO vinha toda semana; Que depois que findaram os processos, FABRICIA se mudou para Mariana/MG, com sua filha para morar com GUSTAVO; Que atualmente, sabe que FABRICIA e sua filha menor moram com GUSTAVO em Belo Horizonte, mas não sabe o endereço; Que a declarante já teve contato com o ex-marido de FABRICIA, Sr. LUCIANO HADDAD, onde o mesmo informou que não tem contato com FABRICIA, falando com a filha apenas ao celular e quando vai pegá-la, tentando evitar problemas [...]”.

Em suas declarações em juízo, conforme mídia acostada à fl. 213, a vítima confirma os fatos narrados em sede policial, complementando que sentiu efetivo medo de sofrer ação física por parte do acusado.

No mesmo sentido são as declarações prestadas em juízo pela segunda vítima, o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, marido da sra.
Darlene Machado Barros de Schwab Pinto,
conforme mídia de fl. 213 dos autos físicos. Vejamos:

“Que se recorda dos fatos, exatamente como relatados; Que estava em casa no dia, por volta das 11 horas da manhã, quando a Sra. Darlene recebeu o telefonema celular do acusado;
Que o Gustavo fez essas ameaças por causa do bloqueio na conta da esposa do acusado pela justiça, e o acusado ficou nervoso em razão disso; Que ele fez a ligação ameaçando, querendo tirar satisfação, pedindo para Darlene desfazer o bloqueio; Que era para ela (Darlene) tomar cuidado, pois o acusado sabia onde ela andava, onde o depoente andava e trabalhava, onde a filha do casal andava e trabalhava; Que Darlene ficou muito nervosa na hora
, que não esperava esse tipo de tratamento;
Que Darlene havia trabalhado para a esposa do acusado, inclusive, recebendo, ambos em sua casa;
Que tratava-os com o maior respeito, sem poder esperar uma ameaça desse tipo; Que quando a esposa do depoente disse o que estava acontecendo, ele disse a ela para desligar o telefone e imediatamente acionou a segurança institucional do Tribunal de Justiça, que por sua vez acionou a polícia para adoção das providências e abertura de inquérito e comunicou também ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que investigassem e averiguassem também; Que não ouviu as ameaças, mas estava sentado na poltrona da sala ao lado de
Darlene, que ficou muito nervosa e lhe disse que era o Gustavo, marido da Fabrícia, ligando, fazendo as referidas ameaças, para inclusive, ter muito cuidado com ele;

Que o depoente se sentiu efetivamente ameaçado, até pela maneira em que o acusado disse, pois não fez as ameaças somente à sua esposa, mas também envolvendo ao depoente e sua filha;
Que a ameaça foi descabida, pois quando a sua esposa foi contratada foi acertado o valor de honorários e a forma de pagamento; Que já tinham conhecimento de problemas havidos entre o acusado Gustavo e o ex marido da dona Fabrícia; Que houve inclusive briga entre os dois, com ameaças e pedido de proteção;
Que por esses fatos não tinham como aferir o alcance das ameaças, mas em razão do teor, se sentiram preocupados com a situação; Que as ameaças foram em razão do bloqueio bancário
, pois havia contratado com Darlene um valor e ao final achou que o valor estava alto, deixando de pagar uma parte do valor, que deu razão ao bloqueio; Que devem ter ficado nervosos com o bloqueio e em razão disso o acusado ligou para fazer as ameaças, no intuito de conseguir o desbloqueio da conta; Que não deseja ser indenizado, que é só questão da segurança; Que o dano foi psicológico e não material; Que depois dessa ligação não houve mais contato; Que as vítimas bloquearam o celular do acusado;
Que imediatamente sentiu ameaçada sua integridade e da sua esposa e de sua filha;
Que nenhuma ameaça deve ser desprezada e nem minimizada; Que compareceu à polícia, prestando os depoimentos e declarações necessárias; Que mais ou menos uma semana depois do bloqueio à conta, receberam a ameaça; Que a filha da depoente estudava na UVV à época dos fatos [...]”.

Portanto, denota-se que as declarações prestadas pelas vítimas são harmônicas e uníssonas ao relatar que o acusado manteve contato telefônico com
Darlene Machado Barros de Schwab Pinto uma semana após o bloqueio judicial das contas da esposa do apelante,
ocasião em que proferiu sérias ameaças contra à pessoa de Darlene e sua família.

Ainda dos relatos acima, podemos depreender que o apelante proferiu as ameaças com o intuito de coagir a vítima Darlene a requerer a retirada de bloqueio judicial efetivado na conta da esposa do acusado, decorrente de processo de execução judicial que a vítima move em face de Fabrícia Santos Frizzera, dizendo para a ofendida tomar cuidado, pois sabia onde ela andava, onde seu marido trabalhava e onde a filha do casal estudava, ordenando que fosse desfeito o bloqueio.

A vítima, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, relatou, ainda, que se sentiram efetivamente ameaçados, acreditando que as ameaças pudessem se concretizar, destacando, inclusive, que o acusado e a sua esposa (Fabrícia) frequentaram a residência das vítimas ao tempo em que Darlene atuava como advogada de Fabrícia, de modo que acionou o setor de segurança do Tribunal de Justiça deste Estado, para que tomassem as medidas cabíveis.

Ademais, diante da revelia do acusado, considerando as provas acima elucidadas, bem como do fato de a ligação ameaçadora ter sido feito de seu telefone pessoal, é certo que o réu realizou as ameaças às vítimas, com o intuito de favorecer interesse de sua esposa, qual seja, retirar o bloqueio judicial realizado em conta bancária, incorrendo no crime de coação no curso do processo.

Importante ressaltar, por oportuno, que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos na clandestinidade, tal como no presente caso, visto que muitas vezes vítima e acusado são os únicos presentes no momento dos fatos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP) trata-se de verdadeira forma de ameaça qualificada, porquanto busca o agressor usar de violência ou grave ameaça para coagir a pessoal envolvida em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. 2.
Nos crimes de ameaça, a jurisprudência entende que o depoimento da vítima merece especial destaque, sendo a palavra da vítima de fundamental importância para a formação do livre convencimento motivado do julgador.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; APCr 0001326-21.2018.8.08.0016; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 07/10/2020; DJES 30/10/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA PRATICADA ANTES DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO A PRIMEIRA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO À SEGUNDA CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acolhe-se a alegação de atipicidade da primeira conduta narrada na denúncia se a grave ameaça foi proferida em data anterior à instauração de inquérito policial ou ação penal. 2. Mantém-se a condenação em relação ao segundo crime do artigo 344 do Código Penal, pois a grave ameaça foi proferida no curso do inquérito policial, após intimação da vítima para depor em Juízo sobre crime de homicídio cometido pelo então companheiro da apelante.
3. A palavra da vítima, em crimes praticados na clandestinidade, tem especial valor probatório, mormente se corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais e de seu companheiro, ouvido na qualidade de informante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 07022.62-06.2020.8.07.0002; 175.8538; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 14/09/2023; Publ. PJe 26/09/2023).

Assim, inviável sua absolvição do delito previsto do
artigo 344, do Código Penal, uma vez que devidamente demonstrados nos autos as ameaças proferidas pelo apelante contra a vitima
Darlene Machado Barros de Schwab Pinto
e sua família, com o intuito de coagi-la a retirar bloqueio judicial efetivado na conta da esposa do acusado.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 16 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)